Tribunal: TJMMG
Processo: 2000219-14.2021.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA DO ACUSADO CONTRA DECISÃO DO COLENDO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CLAROS DE QUE O RÉU NÃO POSSA SE DETERMINAR CONFORME SEU ENTENDIMENTO - INIMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A alegação defensiva quanto a existência de fundadas dúvidas sobre a imputabilidade penal do acusado, sobretudo ante o seu extenso histórico de doenças psiquiátricas, faticamente, não se sustenta.
2. O mencionado surto psicótico do acusado teria ocorrido em 2008 e os relatórios médicos juntados, desde então, apenas mencionam tratamento eventual por episódios de depressão.
3. O relatório médico mais recente do acusado - que se refere a atendimento de 29/08/2020, realizado, portanto, depois de sua prisão - apenas informa histórico de tratamento anterior em 2017, por quadro ansioso, apresentando-se ao exame “orientado, alerta, lúcido, pensamento organizado, normotenaz e normovigil, sem sintomas produtivos choroso, humor reativo sem ideação suicida e/ou homicida, juízo crítico preservado”.
4. Logo, os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer dúvida sobre a sanidade mental do acusado, não configurando, portanto, o preceito do art. 156 do Código de Processo Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000219-14.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 27/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO ACUSADO CONTRA DECISÃO DO COLENDO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CLAROS DE QUE O RÉU NÃO POSSA SE DETERMINAR CONFORME SEU ENTENDIMENTO – INIMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A alegação defensiva quanto a existência de fundadas dúvidas sobre a imputabilidade penal do acusado, sobretudo ante o seu extenso histórico de doenças psiquiátricas, faticamente, não se sustenta. 2. O mencionado surto psicótico do acusado teria ocorrido em 2008 e os relatórios médicos juntados, desde então, apenas mencionam tratamento eventual por episódios de depressão. 3. O relatório médico mais recente do acusado – que se refere a atendimento de 29/08/2020, realizado, portanto, depois de sua prisão – apenas informa histórico de tratamento anterior em 2017, por quadro ansioso, apresentando-se ao exame “orientado, alerta, lúcido, pensamento organizado, normotenaz e normovigil, sem sintomas produtivos choroso, humor reativo sem ideação suicida e/ou homicida, juízo crítico preservado”. 4. Logo, os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer dúvida sobre a sanidade mental do acusado, não configurando, portanto, o preceito do art. 156 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Jorge Henrique Matos e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos advogados Jorge Vieira da Rocha e Jorge Vieira da Rocha Júnior, insurgindo-se contra a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, em audiência presencial remota do dia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 19/03/2021, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental de Jorge Henrique Matos, nos termos da Ata lançada nos Eventos 5 e 21 dos autos n. 2000253-86.2021.9.13.0004. O acusado teve sua prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar distribuída pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por dependência, à Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, em razão de seu envolvimento, em tese, com a organização criminosa liderada por Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, na terceira fase da operação denominada Hexagrama. Nessa ação penal, são imputadas ao acusado, juntamente com outros 17 (dezessete) militares, as condutas delitivas previstas no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850/2013; no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 25 vezes (corrupção passiva); do art. 1º, caput, c/c o art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613, por 12 vezes (lavagem de dinheiro); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do artigo 79 do Código Penal Militar (CPM). Destacam os defensores que, durante a instrução criminal na ação penal a que o acusado foi submetido, surgiram fundadas dúvidas quanto à sua imputabilidade penal, sobretudo, ante o seu extenso histórico de doenças psiquiátricas, razão pela qual requereram ao juízo da 4ª AJME sua submissão à perícia médica psiquiátrica mediante a instauração de incidente de insanidade mental. Disseram que a documentação médica do acusado revela que este já apresentou surto psicótico (com suspeita de esquizofrenia), episódios de depressão e de transtornos de adaptação, encontrando-se em tratamento médico psiquiátrico, no mínimo, desde o ano de 2018. Informaram que o Ministério Público, quando instado a se manifestar sobre o pleito do recorrente, alegou que, a despeito da documentação médica que foi apresentada, não haveria nos autos nada que pudesse causar dúvidas quanto à sanidade mental de Jorge Henrique Matos e que, a partir dessa manifestação, o Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual indeferiu o pedido, conforme a ata da audiência realizada em 19/03/2021, que está colacionada nos Eventos 7 e 21. Inconformados com o indeferimento e julgando-se amparados pelo comando do art. 519, alínea “g” do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os defensores interpuseram este tempestivo RESE, na forma do evento 22 e apresentaram suas razões recursais no evento 24. Pontuaram que, no intervalo entre a interposição deste recurso e a apresentação das respectivas razões, foi apreciado pelo juízo do I Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, outro pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado, formulado nos autos da Ação penal n. 0589671-04.2019.8.13.0024 (distribuído por dependência e que recebeu a numeração 0372843-43.2021.8.13.0024 – movimentação processual – anexo 01). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assentaram que o mesmo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (órgão uno e indivisível), que pugnou pelo indeferimento da instauração do incidente nesta justiça militar (evento 5), manifestou-se favoravelmente ao deferimento de idêntico pleito na justiça comum (anexo 02), tendo aquele Douto Juízo deferido o pleito do recorrente e instaurado o incidente almejado (anexo 03). Por tais razões, pediram a reforma da decisão impugnada, de modo a prestigiar as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia. Apontaram como razões recursais o sagrado direito do acusado de produção de provas, conforme amparo do art. 5º, inciso LV, da CRFB/88; do art. XI.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do art. 8, item 2, alíneas “c” e “f” da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), não podendo um Magistrado ou órgão colegiado (no caso, CEJ), impedir que um acusado produza prova que pode lhe ser favorável. Reportaram-se ao texto do art. 156 do CPPM, que seria expresso quanto a que, para submissão de um acusado à perícia médica psiquiátrica, basta dúvida a respeito de sua imputabilidade penal, dispensando juízo de certeza ou de probabilidade. Disseram que, pelo simples exame dos relatórios médicos colacionados no pleito de instauração do incidente de insanidade mental, emerge o único requisito necessário para o deferimento do pedido de submissão do acusado a perícia psiquiátrica, a dúvida, a qual somente pode ser sanada por perito oficial, devidamente habilitado e capacitado para tal. Alegaram falta de capacitação técnica dos Magistrados e do MP para aferição de imputabilidade penal de um réu, cabendo a estes zelarem para que o acusado, comprovadamente portador de doenças psiquiátricas (sejam elas graves ou não), tenha respeitado o direito de ser avaliado por um médico perito em psiquiatria. Denunciaram que o indeferimento do pedido de submissão à perícia psiquiátrica de um réu, que carrega consigo um duradouro histórico de tratamento psiquiátrico, inclusive com registro de surto psicótico e suspeita de esquizofrenia, certamente configura uma grave ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que retira do acusado a possibilidade de, ao menos, ter sanada a dúvida de seus defensores quanto a sua higidez mental. Diante do exposto, pugnaram pela reforma da decisão de indeferimento do pleito de instauração do incidente de insanidade mental do acusado, para que seja respeitado seu direito à ampla defesa e ao contraditório, a produzir prova pericial que pode lhe ser favorável, bem como para que a dúvida existente quanto a sua integridade mental seja sanada. Nas suas contrarrazões colacionadas no Evento 69, o ilustre Promotor de Justiça que atua junto à 4ª AJME refutou as alegações defensivas, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 assegurando que os fatos colacionados aos autos não demonstram que o réu não possa se determinar conforme seu entendimento e que, conforme esclarecido nos autos, tanto pelo Ministério Público quanto pelos D. Magistrados, os fatos colacionados não demonstram a inimputabilidade do recorrente. Ponderou que a documentação juntada pelos defensores revela que o mencionado surto psicótico teria ocorrido em 2008 e os relatórios médicos juntados, desde então, apenas mencionam tratamento eventual por episódios de depressão. Afirmou que o relatório médico mais recente do acusado – que se refere a atendimento de 29/08/2020, realizado, portanto, depois de sua prisão – apenas informa histórico de tratamento anterior em 2017, por quadro ansioso, apresentando-se ao exame “orientado, alerta, lúcido, pensamento organizado, normotenaz e normovigil, sem sintomas produtivos choroso, humor reativo sem ideação suicida e/ou homicida, juízo crítico preservado”. Da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se adere à sua tese, citou o RHC 36.996/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 05/06/2013 e o HC 68.708/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009, entendendo, ao final, pela impossibilidade de se reformar a decisão denegatória de instauração do incidente de sanidade mental. Pediu que o recurso seja recebido, por preencher os pressupostos de sua admissibilidade, mas que no mérito não seja provido. No Evento 36 dos autos n. 2000219-14.2021.9.13.0004, a eminente Procuradora de Justiça com atuação nesta Corte, Dra. Elba Rondino, apresentou o seu sempre lúcido e escorreito parecer, pugnando que seja recebido o recurso, mas que, no mérito, a ele seja negado provimento. É o relatório do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Analisando com o devido apuro o mérito desta causa e me guiando por caminho oposto àquele que orientou os fundamentos adotados pelos defensores, percebo que a decisão indeferitória do pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado, proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com os votos unânimes de seus integrantes, deve ser mantida na sua íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Nesse sentido, julgo conveniente transcrever da Ata da Audiência realizada em 19/03/2021, colacionada nos Eventos 7 e 21, as partes que seguem: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Em relação a Cautelar 2000219-14.2021.9.13.0004, o Ministério Público manifesta se no evento 5 dos autos. Em audiência a defesa reforçou o requerimento para instauração de insanidade mental, tendo o Ministério Público, por sua vez, manifestado que o acusado vem sendo submetido a consultas psicológicas e psiquiátricas, não havendo dúvida razoável a insanidade mental do réu, pelo que posiciona se pelo indeferimento. O CEJ/PM, à unanimidade de votos acolhe a manifestação do Ministério Público para indeferir a instauração do exame de incidente de insanidade mental do acusado, uma vez que, a defesa apresenta consultas psicológicas e psiquiátricas, do ano de 2008 até 2020. A consulta com psicólogo e psiquiatra, por si só, não induz ou leva o entendimento a respeito da sanidade mental, especialmente no que tange a inimputabilidade penal de conduta. Como dito pelo Ministério Público, não há nos autos dúvida razoável da sanidade mental do 2º SGT Jorge Henrique Matos, sendo certo que consultas com psicólogos e psiquiatras não são indicativos de insanidade, ao contrário, demonstra tratamento ambulatorial preventivo. Mesmo porque, no curso do processo penal, em havendo demonstração e necessidade, o mencionado incidente de insanidade mental poderá ser determinado a qualquer momento. Ademais, a especulação a respeito da sanidade mental daquele que responde processo penal, exige especial atenção e cuidado, somente em casos concretos de demonstração da perturbação mental é que se justifica medidas que tais. Neste sentido o CEJ indefere o requerimento instauração de insanidade mental. A decisão hostilizada não merece reparos. Do exame que fiz, com a devida cautela, dos documentos colacionados pelo recorrente nos Eventos 1, INIC1, DOC2, DOC3 e DOC4, e no Evento 2, REQ1, DOC2, DOC3, DOC4, DOC5 e DOC6, dos autos n. 2000219-14.2021.9.13.0004, como bem assentou o ilustre Promotor de Justiça nas suas contrarrazões do Evento 46, os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer quadro que evidencie o alegado estado de dúvida sobre a sanidade mental do acusado. De fato, não há nos autos qualquer demonstração de qualquer fato revelando que o recorrente não possa se determinar conforme seu entendimento e que, conforme esclarecido, tanto pelo Ministério Público quanto pelos D. Magistrados, demonstre sua inimputabilidade. O reportado surto psicótico teria ocorrido no ano de 2008. E os relatórios médicos juntados pela defesa, desde então, apenas mencionam tratamento eventual por episódios de depressão, sendo certo que o relatório médico mais recente do acusado foi realizado em 29/08/2020, depois de decretada sua prisão preventiva, constando apenas menções ao histórico de tratamento anterior no ano de 2017, por quadro ansioso, mas apresentando-se ao exame “orientado, alerta, lúcido, pensamento organizado, normotenaz e normovigil, sem sintomas produtivos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 choroso, humor reativo sem ideação suicida e/ou homicida, juízo crítico preservado”. Senhores Magistrados, somando-se à parte transcrita da ata da audiência realizada em 19/03/2021, o parecer apresentado no Evento 36 dos autos n. 2000219-14.2021.9.13.0004 pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, por sua precisão e assertividade, se revela suficiente para fundamentar e alicerçar a decisão que estou proferindo. Por isso, pedindo as devidas vênias, transcrevo do aludido parecer os parágrafos que seguem: [...] Pois bem, nenhuma razão cabe ao recorrente, haja vista que, nos termos do artigo 156 do CPPM, a instauração de incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, a qual, no entanto, não pode ser levantada simplesmente pelo fato de haver documentação que comprove que, em algumas ocasiões, o ora recorrente procurou atendimento médico para tratar de “nervosismo, dificuldade para dormir” (evento 1 - DOC2-fls. 02 dos autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância), “dúvidas e problemas no ambiente de trabalho” (evento 1 - DOC2-fls. 04 dos autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância), “desavenças com a esposa e filhos” (evento 1 - DOC3 -fls. 04 dos autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância), ansiedade, nervosismo, inquietude (evento 1 - DOC4 - fls. 03 dos autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância), “desânimo” (evento 1 - DOC4 -fls. 06 dos autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância), “angustia por questões financeiras, dificuldades no casamento e no trabalho” (evento 1 - DOC4 -fls. 09 dos autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância), dentre outros. Diante dessas descrições de queixas “médicas” por parte do réu, não se pode dizer que existe, de fato, alguma dúvida a respeito de sua higidez mental, já que os relatos por ele apresentados durante os atendimentos médicos demonstram, na verdade, situações conturbadas do cotidiano que, em um primeiro momento, não são suficientes para lhe suprimir a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento. Portanto, muito embora esteja evidenciado que ele passou por momentos difíceis em sua vida, necessitando, inclusive, de ajuda profissional, nada indica que tais intempéries o tenham tornado inimputável. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo recorrente, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento do recurso constante dos eventos 22 e 27 - CONTRAZ1 (autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância), mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental (evento 21 autos dos autos nº 2000219-14.2021.9.13.0004 de 1ª instância). [...] Outro ponto trazido na peça recursal e que merece atenção refere-se à decisão prolatada em outro juízo, para aceitar requerimento no mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sentido, que teria resultado na instauração do incidente de insanidade mental de Jorge Henrique Matos. A esse respeito, embora manifestando meu integral e irrestrito respeito à decisão prolatada naquele respeitável juízo, tomo como certo que tal decisão, em nada e por nada, tem o condão de vincular a decisão que foi prolatada na primeira Instância desta Justiça especializada e que mantenho, integralmente, no julgamento deste recurso em sentido estrito. Por todas essas razões, sem me convencer da eventual existência de dúvida quanto à imputabilidade do recorrente, estando convicto de que a decisão proferida não tenha violado os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da isonomia, conforme alegado, e, alinhando-me aos fundamentos esposados no lúcido parecer Ministerial, nego provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para manter a decisão do colendo CEJ da 4ª AJME, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental de Jorge Henrique Matos, por não se ter configurado o preceito do art. 156 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator